Tribunal: TJBA
Processo: 8035604-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035604-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA SANTOS JUNIOR

Advogado(s): CRISCIA RICELLE RIBEIRO REIS (OAB:BA73694), ELIDA VANESSA ARAUJO DE JESUS CONCEICAO (OAB:BA82028)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA - HABEAS CORPUS -
ALEGAÇÃO DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – NOTÍCIA DE SOLTURA DO ACUSADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PREJUDICADO.

I
–

Segundo os autos,
a Autoridade Coatora

proferiu
Decisão revogando a Prisão Preventiva, em face
do recolhimento do valor da fiança pelo Paciente
.

II
– P
rejudicado o exame do pedido, que busca, justamente,
a revogação da custódia cautelar.

III - Habeas Corpus Prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8035604-94.2025.8.05.0000, da
Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
JULGAR A ORDEM PREJUDICADA
.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.